Tribunal: STF
Processo: RE 168153
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO
RESCISÓRIA. SÚMULA 343/STF. CONVÊNIO Nº 03/80. ISENÇÃO DEFERIDA AO
PRODUTOR NACIONAL.
1. Se a ação rescisória não foi conhecida porque a decisão,
ao tempo em que proferida, era controvertida nos tribunais (Súmula
343/STF), impossível o exame do mérito da causa.
2. Convênio nº 03/80. Isenção do ICM. Interpretação dos
Tribunais ora entendendo tratar-se de isenção objetiva, aproveitando
ao produto importado e não produtor apenas, ora sustentando ser
isenção subjetiva, concedida exclusivamente ao produtor nacional e
não ao produto.
2.1. Matéria posteriormente pacificada pelo Supremo
Tribunal Federal no sentido de ser aplicável o Convênio 03/80
somente ao produtor nacional, sendo inextensível ao produto
estrangeiro, posto que fora da previsão do GATT ou ALADI.
3. Incidência da Súmula 343/STF.
Agravo regimental não provido.